Tribunal: TJDFT
Processo: 0041276-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041276-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE CARLOS DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da informação constante nos IDs 77638231 e 77638232, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador